Tribunal: TJDFT
Processo: 0008042-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008042-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos da anuente MARIA LENI JOAQUIM. No ID: 30090172, constam as planilhas. O Distrito Federal quedou-se inerte no tocante aos cálculos (ID: 32498551). O SINDIRETA manifestou concordância e solicitou a expedição de precatório (ID: 32118889). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No ID: 11048575, a beneficiária em questão optou pela expedição do precatório. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 30090172, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor de MARIA LENI JOAQUIM, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador